Tribunal: TJDFT
Processo: 0729897-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA FORMALMENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO RECUPERACIONAL EXTINTO. APELO ADVINDO DA RECUPERANDA DESPROVIDO. TRÂNSITO EM JULGADO AINDA NÃO APERFEIÇOADO. DÚVIDA SOBRE A SUBSISTÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EM EXECUÇÃO. CRÉDITO EXECUTADO. FATO GERADOR ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFERIÇÃO E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR (TEMA 1.051, STJ). SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59). SUBMISSÃO AO PLANO. FACULDADE DO CREDOR. OPÇÃO PELA EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CRÉDITO CONCURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO INVIÁVEL. SUSPENSÃO ATÉ O TERMO FINAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPERIOSIDADE. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. DETERMINAÇÃO ADVINDA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PENHORA NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXPROPRIAÇÃO CONDICIONADA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO. ACÓRDÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. REAPRECIAÇÃO. VÍCIO SANEADO, COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que o provimento embargado fundara-se em premissa fática equivocada, que traduz hipótese de erro material, apreendendo a existência de circunstância que ainda não se perfectibilizara, ressoa possível o acolhimento dos aclaratórios para que o recurso originalmente interposto seja submetido a reapreciação sob as nuanças da efetiva realidade fática descortinada.

3. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de certidão de crédito em favor do credor, salvo se optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que estará sujeita a pretensão executória à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação, se já aviada (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59).

4. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em ambiente de recursos repetitivos, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051), donde deflui que, conquanto o crédito originário de título judicial somente se materialize e se torne exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, sobejando que seu fato gerador se perfectibilizara anteriormente a esse fato processual e ao deferimento da recuperação judicial, deve aludido marco ser considerado para a aferição de submissão do crédito ao Juízo Universal.

5. Conquanto os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial sujeitem-se, a princípio, deferida a recuperação, ao Juízo universal, havendo sido constituídos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, sua apresentação ao administrador judicial para ser o crédito concursal habilitado na recuperação judicial no formato legal configura faculdade do credor, ficando o prosseguimento da execução individual, contudo, sujeito à condição de ser ultimada a recuperação judicial.

6. Consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no artigo 61 da Lei no 11.101/05, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas, em havendo essa opção, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado.

7. Ainda que o credor não esteja obrigado a aderir ao plano de recuperação, optando pela preservação do seu crédito para postulação de pagamento individualizada, inviável que no curso da recuperação movimente sua pretensão executória, pois deverá, então, aguardar o encerramento da recuperação, não lhe sendo viável que, no curso do processo recuperacional, continue perseguindo-o isoladamente, inclusive porque a partir do deferimento da recuperação somente o juízo especializado é que pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda.

8. Conquanto ainda em trâmite ação de recuperação judicial, a par da existência de decisão promanada da Corte Especial de Justiça, que explicitara a inviabilidade de que o Juízo do executivo promova atos de expropriação do patrimônio da recuperanda, reconhecendo a competência exclusiva do Juízo Especializado para atos de tal jaez, aferido que já fora prolatada sentença de encerramento da recuperação judicial, provimento que restara mantido em segunda instância, inexiste óbice a que o Juízo da execução individual determine a constrição de patrimônio detido pela devedora, cujos aperfeiçoamento e expropriação, contudo, condiciona-se à prévia comunicação e autorização do Juízo da Recuperação Judicial.

9. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento originário conhecido e parcialmente provido. Unânime.